Tribunal: TJDFT
Processo: 0710155-96.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE TRATAMENTOS INDICADOS. RECUSA. ILEGITIMIDADE. ESCOLHA DA MELHOR TERAPÊUTICA. INTERVENÇÃO PRECOCE. ABALO EXTRAPATRIMONIAL. INEXISTÊNCIA. REPARAÇÃO MORAL. INEXISTÊNCIA.
1. Segundo entendimento pacificado na Corte Superior, as operadoras de planos de saúde podem limitar as doenças que serão cobertas pelo contrato, mas não o tratamento ou o procedimento indicado pelo médico como o mais adequado à preservação da integridade física do paciente.
2. O plano de saúde não pode se furtar a cumprir com a obrigação contratual assumida, amparando-se no frágil argumento de que não há comprovação de eficácia do tratamento realizado, notadamente diante da gravidade do quadro do paciente somado ao fato de que o procedimento solicitado é o mais indicado, em virtude da manipulação excessiva no local e do risco de fístula.
3. O responsável pelo acompanhamento clínico do paciente é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada ao caso específico.
4. O mero descumprimento contratual não caracteriza violação aos direitos da personalidade capaz de justificar a indenização por danos morais.
5. Recursos conhecidos e não providos.